Tribunal: TJDFT
Processo: 0707606-92.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INVESTIGAÇÃO PRÉVIA. ABSOLVIÇÃO PARCIAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA DO ART. 28 DA LEI 11.343/06. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. DELITO PRATICADO DURANTE A EXECUÇÃO DE PENA POR CRIME ANTERIOR. ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. NÃO CABIMENTO. REGIME FECHADO ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, e 35, ambos da Lei no 11.343/06, e no art. 180, caput, do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. Examinar: (i) se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e receptação; (ii) se é idônea a valoração negativa da conduta social quando o delito for cometido durante o cumprimento de pena por crime anterior; (iii) se houve acerto do critério de exasperação da pena-base; (iv) se é cabível o reconhecimento da confissão espontânea qualificada; (v) se houve acerto no critério utilizado na unificação das penas; (vi) a adequação do regime inicial de cumprimento da pena; (vii) a possibilidade de recorrer em liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral – podendo validamente lastrear o édito condenatório, mormente quando amparada por outros elementos de prova e não evidenciado intuito de falsear a realidade ou de injustamente prejudicar os acusados.
4. Demonstrada a autoria e materialidade dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico em relação dois dos réus, evidenciando-se a estabilidade e permanência do vínculo associativo para a prática ilícita, mantém-se a condenação destes.
5. Constatada a insuficiência de provas quanto à participação dos corréus nos delitos de tráfico e associação, é impositiva a absolvição, em atenção ao princípio in dubio pro reo.
6. O crime de porte para consumo próprio não prevê, em seu preceito secundário, a restrição da liberdade ou a fixação de medidas cautelares. Portanto, se o réu experimentou medidas mais gravosas do que as abstratamente cominadas para o delito, deve ser declarada extinta a reprimenda.
7. No crime de receptação, ante as dificuldades de aferição do elemento subjetivo, o comportamento do agente, as circunstâncias em que concretizada a apreensão do bem e os demais elementos indiciários constituem parâmetros válidos para a avaliação do dolo.
8. É adequada a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpria pena por infração anterior. O desabono do vetor não encontra lastro na mera existência de condenação pretérita, mas no abuso da confiança depositada pelo Judiciário e na dificuldade que o réu apresenta em observar as normas mínimas de convívio social, desprezando o compromisso de ressocialização.
9. A jurisprudência dominante tem como adequada a exasperação da pena-base em 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para cada circunstância judicial desfavorável.
10. A Súmula 630 do STJ dispõe que “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
11. Mostra-se adequada a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, diante do quantum da pena aplicada — superior a 8 anos —, da existência de circunstância judicial desfavorável e da reincidência dos réus.
12. Mantém-se a proibição de recorrer em liberdade quando o réu permaneceu preso durante toda a instrução processual, mormente diante da condição de reincidente e da existência de maus antecedentes.
IV. DISPOSITIVO:
13. Recursos conhecidos. Apelos de Marlus Darlan e Thiago desprovidos. Apelo de José Leonardo provido. Apelos de Luiz Augusto e Carlos Ricardo parcialmente providos.

________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/06, artigos 28, 33, 35 e 42; CPP, art. 386, VII; CP, art. 180, caput; Súmula 630 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2001881, 0712733-50.2021.8.07.0001, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 01/06/2025; TJDFT, Acórdão 1685605, 07033565520218070001, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1739753, 07007712720218070002, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/8/2023, publicado no DJE: 17/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1980891, 0701306-26.2021.8.07.0011, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 02/04/2025; STJ, AgRg no AREsp no 2.753.332/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11/02/2025; TJDFT, Acórdão no 1992088, Relatora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 24/04/2025; STJ, REsp no 2.183.766/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1827770, 07001471020238070001, Relator(a): Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no PJe: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1679798, 07317784020218070001, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.